Tribunal: STF
Processo: ADPF 1298
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 16 DA LEI 18.221/2024 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, QUE ALTEROU O ARTIGO 24, § 2º, E INSERIU OS ARTIGOS 27-A E 44-A NA LEI 14.660/2007 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. ALTERAÇÃO NO REGIME JURÍDICO DOS DOCENTES MUNICIPAIS. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 1º, INCISOS II E III; ART. 5º, CAPUT E INCISO XXXVI; ART. 6º, CAPUT; ART. 37, INCISO II E XV; ART. 206, INCISOS V E VI, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO RITO ABREVIADO DO ARTIGO 12 DA LEI 9.868/1999.
DESPACHO: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal - CONFETAM/CUT e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Públicos Municipais - CONATRAM/CUT, tendo por objeto o artigo 16 da Lei 18.221/2024 do Município de São Paulo, que alterou o artigo 24, § 2º, e inseriu os artigos 27-A e 44-A na Lei 14.660/2007 do Município de São Paulo, bem como os atos administrativos dele decorrentes: a Portaria SME n. 10.023/2025, a Instrução Normativa SME n. 4/2025 e o Comunicado n. 432/2025. 
Como parâmetros de controle, foram indicados os princípios da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da CF); do direito à saúde (art. 6º, caput, da CF); da igualdade (art. 1º, inciso II, e art. 5º, caput, da CF); da proteção ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à expectativa legítima (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF); do direito à irredutibilidade de vencimentos (artigo 37, inciso XV, da CF); do princípio constitucional democrático (artigo 1º da CF); princípios da gestão democrática do ensino público e da valorização dos profissionais da educação (art. 206, incisos V e VI, da CF); e ao princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF). 
O requerente sustenta, em síntese, que “a norma questionada viola diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, por retirar o direito à JEIF tanto dos docentes afastados por licenças médicas superiores a 30 dias quanto daqueles com laudo de readaptação”. 
Aduz, ainda, que, à luz do “advento da Emenda Constitucional 103/2019, o art. 37, § 13, da Constituição Federal passou a prever que o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem”, seria possível concluir que “é direito fundamental do indivíduo, de ter a sua dignidade preservada inclusive no seu ambiente de trabalho, o que envolve a obrigação da administração pública em realizar a readaptação do servidor para o exercício de suas atividades, conforme a limitação de saúde ocorrida”. 
Acerca da alegação de violação ao direito à saúde, o requerente proclama existir “inconstitucionalidade flagrante nas alterações promovidas pelo art. 16 da Lei 18.221/24, posto que penaliza o servidor readaptado e licenciado para tratamento de saúde por período superior a 30 dias, com o impedimento de adesão à JEIF, havendo prejuízos remuneratórios, pela impossibilidade de uma jornada com carga horária superior”.
Ademais, assevera que as “normas em questão possibilitam a perda de jornada de opção e de vencimentos dos professores em situação de readaptação, em manifesta desigualdade de condições em relação aos demais docentes da rede municipal. O impedimento de que os docentes readaptados sejam mantidos na Jornada Especial Integral de Formação (JEIF), conforme os termos da Opção irretratável de readaptação, fere os princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito” e que o “princípio da irredutibilidade de vencimentos é diretamente violado pelo art. 21 da Portaria SME nº 10.023/2025, posto que o ato administrativo obriga que os docentes readaptados exerçam a opção de ingressar em JEIF no prazo de 05/11/2025 a 11/11/2025, com prejuízo de vencimentos”.
Ainda, sobre o impedimento de realização da JEIF para os docentes readaptados ou afastados por licença médica superior a 30 dias, argui que o mencionado impedimento “não é compatível com o ideal constitucional de prioridade na ampliação do acesso à educação, e por consequência, promoção da remuneração adequada dos professores, os docentes/professores readaptados do direito à Jornada Especial Integral de Formação (JEIF), bem como aqueles afastados por licença médica superior a 30 dias sejam impedidos de realizar a referida jornada, e portanto, tenham redução em suas remunerações”, constatando que o dispositivo objurgado “proíbe os docentes afetados a laborarem na jornada de 40 horas, bem como impede que os servidores readaptados cumpram parte dessa jornada com período de dedicação à capacitação, o que traz prejuízos à qualidade da educação pública no município”.
Outrossim, defende que a norma guerreada é “violadora do princípio do concurso público, posto que o acesso ao cargo de Diretor de Escola no Município de São Paulo ocorre por meio de concurso público e suas lotações são determinadas por remoção ou permuta, nos termos do Decreto Municipal nº 49.796 de 22 de julho de 2008”. 
Por fim, requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 44-A da Lei municipal 14.660/2007, também inserido pelo art. 16 da Lei municipal 18.221/2024, por “impor ao Diretor de Escola um Plano de Desenvolvimento Individual com ações a serem obrigatoriamente cumpridas, em um chamado ‘grau satisfatório’ em na Avaliação Institucional, por violar a gestão democrática da educação, bem como o parágrafo único do artigo 1º da Constituição”. 
À alegação de que preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos da Instrução Normativa SME nº 27/2025, da Convocação SME nº 05/2025 e da alteração legislativa promovida pela Lei nº 18.221/2024 ao art. 24, 2º, 27-A e 44-A da Lei 14.660/2007”.
No mérito, pugna pelos seguintes pedidos: 
“a) A concessão de liminar inaudita altera pars, para suspensão imediata da eficácia da norma questionada, o art. 16 da Lei Municipal nº 18.221/2024, que insere artigos 27-A e 47-A e altera art. 24, 2º na Lei Municipal nº 14.660/2007, bem como atos administrativos decorrentes, especialmente a Portaria SME nº 10.023/2025, a Instrução Normativa SME nº 4/2025 e o Comunicado nº 432, de 03 de novembro de 2025, garantindo a manutenção dos docentes afetados na JEIF e desobrigação dos Diretores de Escola quanto à realização de Plano de Desenvolvimento Individual, até o julgamento de mérito; 
b) A procedência da ADPF, declarando-se inconstitucional o art. 16 da Lei Municipal nº 18.221/2024, que insere artigos 27-A e 47-A e altera o artigo art. 24, 2º na Lei Municipal nº 14.660/2007, pro lesão a preceitos fundamentais; 
c) A intimação do Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, com endereço no Palácio Anchieta/Viaduto Jacareí, 100- Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01319-900, telefone (11) 3396-4000 para manifestar-se acerca do mérito no prazo de 30 dias, com fundamento no art. 5º, § 3º, da Lei nº 9.882/99;
d) A oitiva, no prazo legal, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.” 
  
Na sequência, o Prefeito do Município de São Paulo compareceu voluntariamente aos autos e prestou informações, no sentido do descabimento da ADPF, sob a alegação de violação ao princípio da subsidiariedade, e, no mérito, da constitucionalidade das normas objurgadas. 
É o relatório. 
  A arguição de descumprimento de preceito fundamental, tal como a ação direta de inconstitucionalidade, tem por finalidade sanar ofensa ao ordenamento constitucional em caráter abstrato e concentrado, motivo pelo qual atraem regimes procedimentais análogos, descritos nas Leis federais 9.868/1999 e 9.882/1999. 
Sendo assim, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, é possível, ao relator, nada obstante o pleito liminar, submeter o processo diretamente ao Plenário, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação, nos termos do artigo 12 da Lei federal 9.868/1999. Essa transmutabilidade entre os ritos das diferentes espécies de ações constitucionais já foi reconhecida por esta Corte (ADI 4.163, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 29/2/2012). 
Em idêntico sentido, aplicando analogicamente o comando do artigo 12 da Lei federal 9.868/1999 em arguições de descumprimento de preceito fundamental, menciono a ADPF 381-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/2017; e a ADPF 181, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/6/2012. 
In casu, questionam-se as normas que regem o estatuto dos funcionários públicos do Município de São Paulo e que, em tese, violam preceitos fundamentais da Constituição Federal, tais como o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, o princípio da igualdade, a proteção ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à expectativa legítima de remuneração, o direito à irredutibilidade de vencimentos, o princípio da gestão democrática do ensino público, o princípio da valorização dos profissionais da educação e o princípio do concurso público. Percebe-se, assim, que a matéria se reveste de grande relevância e apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. 
Ex positis, notifiquem-se a Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Paulo e o Prefeito do Município de São Paulo, para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias. 
Publique-se. 
Brasília, 31 de março de 2026.
	

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente